Tribunal: TJMT
Processo: 0001590-82.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001590-82.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ODAIR DA SILVA LADEIA - CPF: 162.205.281-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ODAIR DA SILVA LADEIA - CPF: 162.205.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des.Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF –
ENUNCIADO N.o 60,
da II JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3
.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4
.

“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”
Enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS;MT, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Siman Carvalho, na ação de n.o 0001590-82.2018.8.11.0039, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou

procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 169285764):

“(...)

VISTOS.

Trata-se de Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência e Multa Cominatória, proposta pelo Ministério Público Estadual, em face do Município de São José dos Quatro Marcos e do Estado de Mato Grosso em benesse de ODAIR DA SILVA LADEIA, visando compeli-los a viabilizar/fornecer a procedimento cirúrgico nos olhos do paciente.

Conforme consta em documentos e laudos anexados autos (, o (a) autor(a) sofre de moléstia grave nos olhos (
catarata em ambos os olhos
), da qual necessita do procedimento denominado: cirurgia e terapia adjuvante com injeção de antiangiogênico (
aflibercept – Eylia
), consistente em 6 (seis) sessões, em ambos os olhos, para restabelecer sua saúde.

O autor juntou documentos comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi indeferida, uma vez que a época o autor não conseguir apresentar a urgência imediata, alicerçada pelo fato de que o pedido do procedimento mencionado não estava inserido na rede “SISREG” e o tratamento é fornecido pelo SUS.

O Município citado, apresentou manifestação (id. 80321329 – fl.66). E o segundo requerido, Estado de Mato Grosso contou a id. 80321329 – fl.113.

Por sua vez o Ministério Público apresentou as respectivas impugnações, e em última manifestação requereu o julgamento antecipado bem como os requeridos.

Acompanham a inicial os documentos médicos e exames anexados pelo autor.

Informações do NAT id. 80321329 – fl.55.

Vieram os autos conclusos.

Eis o relato.

Fundamento e Decido.

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois, não há necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir.

Pois bem, como cediço, é devida a prestação da atividade pelo réu ao paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal que alega e a da necessidade de tratamento médico especializado (correção cirúrgica de catarata nos olhos).

A Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 6o, que assim dispõe, “in verbis”:

Art. 6o: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Esse direito fundamental representa consequência constitucional indissociável do direito à vida:

Art. 5o: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]

A saúde está garantida na Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”.

A compreensão do bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não apenas em continuar vivo.

A Constituição protege, portanto, a cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, a saúde é um dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e medicamentos.

Vale ressaltar que a competência quanto à responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ).

Sendo assim, todos os entes da Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos.

No caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que instruíram a inicial.

A omissão do Município em realizar as condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, configura ato lesivo.

Trago a lume o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 04/02/2020). Grifo nosso.

Assim, o Estado (
lacto sensu
) não pode deixar de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele.

Por oportuno, consigo que, mesmo não havendo o deferimento da liminar no ato da distribuição da ação, esta não deve confundir com o mérito, uma vez que a concessão da tutela esta esteada em outros dogmas que para sua concessão em uma fase perfunctória, deve haver além do
fumus boni juris, o periculum in mora,
não havendo a necessária comprovação.

Passado isso, com o prosseguimento do feito e a melhor análise dos documentos que norteiam os pedidos iniciais, restaram evidentes o direito que assiste a parte autora, e, por conseguinte, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível.

DIANTE DO EXPOSTO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedente
o pedido proposto pelo Ministério Público, que neste caso atua em substituição processual, em face do Município de São José dos Quatro Marcos e do Estado do Mato Grosso, devendo o requerido realizar os procedimentos para realização da cirurgia (
CID 10 H36.0- cirurgia de catarata em ambos os olhos, associada a terapia adjuvante com injeção de antiangiogênico - aflibercept – Eylia
) e demais tratamentos médicos e farmacológicos necessários ao restabelecimento da saúde do autor, no
prazo de até 30 (trinta)
, a contar da intimação da presente decisão.

Em tempo, caso haja descumprimento, além das sanções aplicáveis, bem como fixação de indenização pela demora e possível piora no estado de saúde do mesmo, consigno multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) dia, no limite de 30 (trinta) dias.

Por conseguinte, extingo o processo. Deixo de condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas, bem como em honorários, tendo em vista a substituição processual realizada pelo Ministério Público, o qual é vedado recebimento de tal verba, bem como em razão do disposto na súmula 421 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos, 17 de janeiro de 2023.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito
”.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

s
uscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual
.

Alega que
“(...)No caso vertente, o município de São José dos Quatro Marcos - MT não deveria figurar no polo passivo da demanda, já que o Estado de Mato Grosso é o ente público o qual deve custear tal procedimento ao paciente, cujo fornecimento não pode ser custeado pelos municípios, in casu, de São José dos Quatro Marcos - MT, conforme o artigo 225 da Constituição Estadual (...)
”
.

Ressalta
“(...)Os Municípios possuem orçamento definido e planejado, restando inconstitucional medida ou ato tendente ao aumento de despesas, sem a consequente previsão orçamentária. Inexiste no ordenamento a garantia da destinação de recursos públicos para situações individualizadas
(...)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante ao exposto, espera o recorrente, que seja dado provimento à presente Apelação, alterando-se a sentença de piso no que tange à responsabilização do Município de São José dos Quatro Marcos, devendo ser julgado improcedente o pedido vertido na inicial, imputando-se a responsabilidade apenas ao Estado de Mato Grosso, conforme requerimento preliminar
(...)”.

Contrarrazões (ID. 169285774).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer,
manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal (ID. 181373670).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS;MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rafael Siman Carvalho, na ação de n.o 0001590-82.2018.8.11.0039, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, MT, que julgou procedente o pedido inicial.

Ressai do pedido inicial que
“(...)
No dia 15 de maio de 2018, compareceu perante esta Promotoria de Justiça DERCI DE SOUZA LADEIA, com o fito de noticiar que seu genitor ODAIR DA SILVA LADEIA foi diagnosticado com retinopatia diabética em ambos os olhos, associada à catarata densa, com perda significativa da acuidade visual – CID H36.0, razão pela qual necessita, com urgência, realizar cirurgia de catarata em ambos os olhos, associada à terapia adjuvante com injeção de antiangiogênico (aflibercept – Eylia), em ambos os olhos.

Noticiou que, caso não se submeta a tratamento adequado a tempo, há o sério risco de perder a visão, tendo apresentado por ocasião de seu comparecimento nesta unidade ministerial documentação atestando que nem a Secretaria de Saúde deste município, nem o Sistema Único de Saúde, cobrem o respectivo procedimento médico. Relatou também que não consegue custear o tratamento, por ser hipossuficiente.

Apresentou na ocasião laudo médico oftalmológico, no qual o profissional da medicina consignou a necessidade do senil se submeter ao tratamento acima informado, o respectivo orçamento, e os seus rendimentos, notadamente insuficientes para arcar com o procedimento médico que lhe fora recomendado.

(...)

Desse modo, devido à hipossuficiência financeira do substituído, que percebe como fonte de renda somente verba previdenciária, correspondente a 01 (um) saláriomínimo, decorrente de sua condição de aposentado, aliado ao alto valor do procedimento cirúrgico, com a posterior aplicação intravítrea para assegurar o resultado da intervenção, ainda não foi possível a sua realização, de modo que, demonstrada a efetiva necessidade do tratamento de visão à incapacidade financeira do paciente em custeá-lo, deve o Poder Público ser compelido a proporcioná-lo.

Verifica-se, portanto, a gravidade da doença que acomete ODAIR DA SILVA LADEIA, de forma que o tratamento indicado por seu médico deveria ocorrer imediatamente, e, sendo assim, a não submissão do substituído à intervenção médica poderá gerar graves consequências à saúde do requerente, tal como a cegueira permanente (...)”
.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
e o Estado de Mato Grosso disponibilizem o procedimento cirúrgico vindicado pela parte apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça
: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.
(grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Assim, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao procedimento cirúrgico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente ODAIR DA SILVA LADEIA, necessita ser submetido a cirurgia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Logo, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Logo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, não obstante o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, de plano.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
, tão somente
para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

Quanto ao pedido de atribuição do efeito suspensivo recursal, concluo que se encontra prejudicado diante do direcionamento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso, alinhado ao julgamento do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023